Tribunal: TJMT
Processo: 1004209-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004209-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ELENIL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 156.537.901-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE VALORES REFERENTES À URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Elenil Pereira de Souza contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a decisão que homologou laudo pericial relacionado à apuração de perdas financeiras decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), conforme a Lei n. 8.880/94.

II. Questão em discussão

2.

A embargante alega omissão na análise de documentos que comprovariam a data de pagamento da URV e contradição no método de cálculo utilizado para apurar o valor devido.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão, que analisou a questão conforme os parâmetros da Lei n. 8.880/94, que determina a utilização do último dia do mês como referência para o cálculo da URV, independentemente da data de pagamento.

4.

Não existe contradição, uma vez que o acórdão seguiu a metodologia legalmente prevista, conforme o art. 22 da Lei n. 8.880/94, sendo o embargante utilizado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não há omissão ou contradição quando o acórdão segue os parâmetros estabelecidos na Lei n. 8.880/94 para o cálculo da URV, utilizando o valor do último dia do mês como referência, independentemente da data de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 8.880/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elenil Pereira de Souza
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de anular a decisão agravada que homologou laudo pericial referente à apuração de perdas financeiras decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), conforme a Lei n. 8.880/94.

A embargante aponta omissão e contradição no julgado, especialmente quanto ao método de cálculo utilizado para apurar o valor da URV, sustentando que
não
foram considerados os documentos comprobatórios da data de pagamento, como extratos bancários e holerites.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência dos vícios alegados e argumenta que os embargos têm caráter protelatório, já que visam rediscutir o mérito da decisão (Id. 211770675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida.

Recurso provido.

A embargante sustenta que houve
omissão
na análise de documentos que comprovariam a data de pagamento da URV.

No entanto, o acórdão embargado abordou detalhadamente a questão da apuração dos valores devidos, baseando-se nos parâmetros legais estabelecidos pela Lei n. 8.880/94, que determina a utilização do último dia do mês como referência para o cálculo da URV, independentemente da data de pagamento.

Não há, portanto, omissão quanto a isso, visto que o acórdão foi claro ao considerar que a metodologia seguida estava em conformidade com a lei.

Além disso, aponta
contradição
ao afirmar que o Colegiado teria desconsiderado a efetiva data de pagamento dos salários, alegando que esta seria essencial para a correta apuração dos valores.

Todavia, extrai-se do acórdão a metodologia de cálculo prevista no artigo 22 da Lei n. 8.880/94, que estabelece que a URV deve ser calculada com base no valor do último dia do mês.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, não há evidências claras de caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024